Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702198-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA RODRIGUES ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO DA LUZ COELHO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA DO ESPIRITO SANTO COELHO D E S P A C H O Geralda do Espírito Santo Coelho e Outros apresentaram a petição de ID 62617839 e requerem a extinção do presente agravo de instrumento ao argumento de que houve acórdão negando provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pleito de reconhecimento de união estável formulado pela ora agravante, ensejando, segundo defendem, a perda do objeto deste recurso. A parte contrária, instada a se manifestar sobre a referida peça (ID 62658328), informa que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do referido julgado em razão da oposição de embargos de declaração (ID 63029246). Acontece que, os autos onde prolatada a sentença com o consequente julgamento de apelação, referem-se à ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pendente de julgamento de aclaratórios. Assim, diante da ausência de trânsito em julgado naqueles autos e bem como o fato de que este agravo de instrumento foi extraído de decisão exarada em outra demanda, mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador